Tribunal: TJMT
Processo: 1022851-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022851-17.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), INCARDIO - INSTITUTO CARDIOVASCULAR DO CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 24.716.862/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ADVOGADO), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS DE CAMPOS - CPF: 331.630.658-72 (ASSISTENTE), LUCAS DIAS DE CAMPOS - CPF: 025.236.311-64 (ASSISTENTE), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO à MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO

– APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

De acordo com a súmula 130 do c. Superior Tribunal de Justiça
"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"
.

O fato de a súmula mencionar "furto" e não "roubo" não afasta o dever de indenizar, pois embora o dano experimentado pela autora efetivamente decorra de fato de terceiro, ocorreu nas dependências de espaço mantido pela requerida com o intuito de atrair clientela, razão pela qual assume o dever de guarda e vigilância dos veículos, bem como da segurança dos clientes enquanto estiverem em suas dependências.

O roubo de veículo com a realização de sequestro do cliente, encerrado com um acidente de trânsito e tiroteio que acarretou danos físicos à vítima, configura dano moral presumido.

Se devidamente comprovado o dano material, necessário se faz a manutenção do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela parte requerida

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
e pela

autora
ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA
contra sentença proferida na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença, danos materiais em R$ 111.400,00 (cento e onze mil e quatrocentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês ambos a partir do desembolso, além das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A requerida, ora primeira apelante, sustenta que não há culpa, ante a ausência de prova mínima do direito alegado pela autora, sobretudo porque a Súmula 130 do STJ não abrange assalto à mão armada e se enquadra em caso fortuito externo, eis que não se trata de situação corriqueira, tampouco decorre da comodidade de se fornecer estacionamento aos seus clientes. (Id. 173065231).

Além disso, impugna os gastos médicos no valor de R$93.000,00 (noventa e três mil reais), ao fundamento de que o recibo apresentado não pormenoriza o tratamento, sendo que a clínica Incardio, de maneira preclusa e intempestiva,
“APENAS trouxe um prontuário escrito à mão, literalmente uma completa bagunça, e sem qualquer prova dos gastos e do atendimento, ou seja, em nada esclareceu as questões pendentes” – sic,
ressaltando, ainda, que o médico responsável promoveu declarações vagas, sem nenhuma nota fiscal dos serviços prestados, nem mesmo discriminação detalhada de cada serviço, enquanto a autora não trouxe aos autos qualquer imagem da lesão com fim de atestar a dimensão do ferimento
.

Em relação aos reparos no imóvel de terceiros, aponta que a autora os realizou por espontânea vontade, já que, embora o proprietário declarou em juízo que a procurou, deixou de comprovar a negativa da ora apelante.

Quanto aos danos morais, assevera que
“não há indícios que INDIQUEM ATO ILÍCITO PRATICADO PELOS FUNCIONÁRIOS DA APELANTE, e não houve qualquer situação constrangedora ou indevida por parte da Apelante em face do Apelados”,
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos pedidos da inicial. Alternativamente, requer a redução dos danos materiais, e a aplicação de juros a partir da condenação.

Por sua vez, a parte autora apresenta suas razões no Id. 173065233, onde defende a reforma parcial da sentença para que os danos materiais compreendam também o conserto do veículo, pois entende que comprovou que lhe pertencia antes mesmo do assalto.

Por outro lado, pugna pela majoração dos danos morais já que
“foi alvejada por projétil balístico – o que lhe causou intensos sofrimentos – quando do sequestro ocorrido no interior do estacionamento da empresa Apelada”
– sic.

Contrarrazões ofertadas pela autora e requerida, onde refutam as razões de cada recurso (Id. 173065238 e 173065239).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA ajuizou a presente
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
em face de
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. (SUPERMERCADOS COMPER)
, sustentando que, em 09/03/2014, firmou contrato de compra e venda de veículo usado com Lucas Henrique Amaral, qual seja, o veículo I/LR Evoque Dynamic 5D – Verde, ano/modelo 2013/2013, placa NJR 5053, RENAVAM 00995745293, pelo valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), sendo que, em 04/08/2015, foi ao estabelecimento comercial da requerida e utilizou do estacionamento por ela oferecido para parar o seu carro.

Todavia, aduziu que, quando estava guardando as compras no veículo, foi abordada e rendida por dois indivíduos portando arma de fogo, cujo sequestro foi noticiado à polícia por meio de uma terceira pessoa, ensejando uma perseguição que levou o condutor do veículo a perder a direção e colidir com um portão e parede de um imóvel residencial localizado na Rua 313, quadra 102, casa 02, do bairro Tijucal, nesta Capital.

Depois disso, relatou que os meliantes dispararam arma de fogo em sua direção, atingindo sua perna direita, razão pela qual teve que se submeter a um procedimento de emergência, ao custo de R$93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), além de arcar com a reparação do imóvel no montante de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais).

Quanto ao veículo, disse que à época do conserto, os orçamentos alcançaram R$ 200.406,30 (duzentos mil quatrocentos e seis reais e trinta centavos), superior à quantia paga pelo bem, o que tornou inviável a realização dos reparos, de modo que pleiteou a restituição do seu valor mensurado pela Tabela FIPE. Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais no total de R$ 291.836,00 (duzentos e noventa e um mil oitocentos e trinta e seis reais) e indenização por danos morais em R$56.220,00 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte reais).

Com a inicial anexou Boletim de Ocorrência, imagens do acidente onde o veículo invadiu o imóvel, recibo de despesas e tratamento médico, custos com a restauração da casa invadida, orçamento para o reparo do carro e o seu valor pela Tabela FIPE, além do contrato particular de compra e venda.

Em defesa, o supermercado, ora primeiro apelante, apontou ausência não só de ato ilícito, como também do dever de indenizar.

Durante a instrução processual, após o saneamento do processo, foram ouvidas as partes, como também o policial que testemunhou a perseguição, colisão do veículo e o alvejamento que acertou a perna da autora, afirmando, ainda, que o SAMU à levou para o Pronto Socorro de Cuiabá para que fossem prestados os primeiros socorros.

Após, a clínica Incardio, local onde a autora foi posteriormente levada, informou os procedimentos adotados pelo médico que compõe a sua equipe, Dr. Ivo Delojo Moraes, sobrevindo, depois dos memoriais, a sentença de parcial procedência e, via de consequencia, os presentes recursos de apelação.

A sentença deve ser mantida.

Primeiro, porque no caso em mesa é incontroverso o assalto à mão armada, seguido do sequestro, da autora nas dependências do estabelecimento comercial da requerida, ora primeira apelante, a qual, apesar de defender a ausência de qualquer prática ilegal, não refuta o fato.

Aliado a isso, há imagens nos autos que demonstra a autora chegando ao supermercado e, depois de efetuar o pagamento das compras, a dinâmica do roubo entre a abordagem da vítima até a sua saída no veículo.

Nesse ponto, a Súmula 130 do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento"
.

Aliás, o fato de a referida súmula mencionar "furto" e não "roubo" não afasta o dever de indenizar, pois embora o dano experimentado pela autora efetivamente decorra de fato de terceiro, ocorreu nas dependências de espaço mantido pela requerida com o intuito de atrair clientela, razão pela qual assume o dever de guarda e vigilância dos veículos, bem como da segurança dos clientes enquanto estiverem em suas dependências.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTACIONAMENTO. FURTO.
1. O estacionamento que agrega valor e comodidade ao serviço de supermercado oferecido, ainda que não cobrado de forma direta, determina que o estabelecimento assuma o dever de guarda e vigilância.
2. Inviabilidade de alterar a conclusão do acórdão recorrido, pois exige a incursão na seara fático-probatória para verificar se o estacionamento onde ocorreu o furto de cliente seria público ou privado. Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1784021 DF 2018/0321767-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. "A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, roubos e latrocínios ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever - implícito em qualquer relação contratual - de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da Súmula 130 do STJ" ( REsp 1269691/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 5/3/2014).
2. No caso concreto, o Tribunal a quo, com base no suporte fático apresentado nos autos, decidiu pela presença dos requisitos ensejadores da reparação civil. A reforma de tal entendimento requer o reenfrentamento do arcabouço fático da causa, atraindo, no caso, a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 850198 RN 2016/0018763-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)

Portanto, à luz do disposto no artigo 14 do CDC, o dever de reparar por danos causados na prestação defeituosa de serviços dispensa a prova da culpa do prestador, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade que, na hipótese, é inquestionável a responsabilidade da empresa pelo furto ou roubo de veículos em suas dependências.

Quanto aos danos materiais, como bem sopesado pela magistrada de primeiro grau, restou suficientemente demonstrado o prejuízo concernente aos reparos efetuados na residência de terceiro, no valor de R$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais), conforme nota fiscal acostada no id 173060473, por ser resultado do desdobramento do crime praticado contra a autora, como também os valores gastos em decorrência do tratamento médico realizado pelo dano causado por disparo de arma de fogo, no valor de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), de acordo como recibo de id 173060472, que comprovam o prejuízo material sofrido pela parte autora.

Quanto ao recibo, em que pese todos os questionamentos da primeira apelante quanto a sua idoneidade, além da validade dos procedimentos e pagamento dos honorários médicos, extrai-se do depoimento da parte autora que, depois de passar pelo Pronto Socorro, devido ao seu estado emocional abalado, assim como o descontentamento com o tratamento disponibilizado pelo SUS, buscou seu médico de confiança para dar continuidade aos cuidados, os quais constam expressamente listados nos Ids. 173060469

e 173060471.

Aliado a isso, mesmo que apresentado intempestivamente, as informações da Clínica Incárdio corroboraram o já comprovado pela autora, no sentido de confirmar o atendimento e a supervisão do médico que assina o recibo, não trazendo nenhum fato novo capaz de desconstituir a prova que acompanha a inicial.

No que concerne à restituição do valor do veículo em razão da sua perda total, eis que o argumento da autora, ora segunda apelante, é no sentido de que os gastos com o conserto ficariam ainda mais caro, razão não lhe assiste.

É que, em que pese a autora sustentar que à época era a proprietária do carro, por força do contrato particular de compra e venda que firmou com o Sr. Lucas Henrique Amaral e, por isso, teria o direito de receber pelo prejuízo que sofreu, a magistrada de primeiro grau verificou que, além que não existir o preenchimento do DUT - Documento Único de Transferência, no sistema do DETRAN/MT consta a sua venda para Valderi José Schitnieski e transferência para São Paulo em de 26 de janeiro de 2017.

Ou seja, além de não apresentar qualquer comprovante de que consertou o veículo, já que sua tese foi pela perda total, a transação entre o proprietário anterior Lucas com terceiro, em data posterior ao ocorrido, coloca em xeque a alegada inutilidade do carro, de modo que a improcedência do pedido deve ser mantida.

A tese de inocorrência de dano moral também não merece prosperar, porque, além de o automóvel da vítima ter sido subtraído de forma violenta, eis que mediante emprego de violência e arma de fogo, foi vítima de um sequestro que se culminou com acidente de trânsito e disparo de arma de fogo que lhe causou danos físicos, o que certamente afetou a integridade psíquica da autora, causando aflição e transtornos que ultrapassaram a esfera patrimonial.

Neste caso, o dano moral é
in re ipsa
e passível de indenização pecuniária.

No que se refere à redução do valor da indenização pleiteada pela requerida, bem como a majoração pretendida pela autora, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Assim, diante das particularidades do caso, o montante arbitrado em R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra razoável e adequado a reparar a extensão do dano, sem gerar enriquecimento indevido da autora e penalizar excessivamente o supermercado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive desta Segunda Câmara em situações assemelhadas:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS IN RE I’PSA – VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por shoppings ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja gratuito. O Boletim de Ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pelos Apelados. Não há como eximir o supermercado Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir que os Recorridos estavam no estacionamento fornecido pelo Apelante quando tiveram seu carro roubado em assalto a mão armada. Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba no valor referente aos gastos com locação de outro veículo e conserto do automóvel após ter sido recuperado. O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto a mão armada não se mostra como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Recorridos é presumível pelas próprias peculiaridades do caso. O dano moral é in re ipsa, passível de indenização pecuniária. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não gera enriquecimento indevido dos Apelados e não penaliza excessivamente a empresa Recorrente. Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular.”
(TJ-MT 10042104420188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ROUBO E SEQUESTRO RELÂMPAGO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO VÍTIMA QUE REALIZAVA COMPRAS NO LOCAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DA CLIENTELA E DE SEUS BENS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - PREJUÍZO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. 1. É dever de estabelecimentos como supermercados zelar pela segurança de seu ambiente, preservando a integridade físico-psíquica e os bens de seus clientes em suas dependências, de modo que não se há falar em caso fortuito ou força maior para eximi-los da responsabilidade civil decorrente de assaltos violentos aos consumidores. 2. O roubo de automóvel com a realização de sequestro relâmpago de cliente de supermercado no interior do estacionamento do estabelecimento comercial, encerrado com um acidente de trânsito que acarretou danos físicos à vítima, configura dano moral presumido. 3. A indenização por danos morais deve ser majorada quanto arbitrada em patamar incompatível com os parâmetros aplicáveis, especialmente considerando o caráter inibitório da condenação.”
TJ-MT 10315964920188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

Diante de todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
aos recursos. No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023